Tribunal: CARF
Processo: 10314.720122/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. APLICAÇÃO ALÍQUOTA DA TIPI
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Deve ser adotada alíquota prevista na TIPI para efeito de cálculo.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO DO ACORDÃO. APLICAR ALÍQUOTA DA TIPI
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada omissão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, acolhem-se os Embargos de Declaração

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720122/2019-54
ACÓRDÃO
3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMBEV S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. APLICAÇÃO
ALÍQUOTA DA TIPI
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral,
decidiu que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".
Deve ser adotada alíquota prevista na TIPI para efeito de cálculo.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO DO ACORDÃO. APLICAR
ALÍQUOTA DA TIPI
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada omissão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, acolhem-se os Embargos de Declaração

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração nos termos do Despacho de Admissibilidade, sem efeitos
infringentes para sanar a omissão apontada julgando a matéria nos termos da nova Ementa do
Fl. 10211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
2
Acórdão, que deverá incluir o seguinte texto: “SISTEMA HARMONIZADO. TIPI. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. RFB.COMPETÊNCIA. É competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a
determinação da classificação fiscal de mercadorias na TIPI (Sistema Harmonizado). A SUFRAMA
não tem competência para tal mister, não afastando a competência da Receita Federal a
circunstância de o projeto de produção ter sido aprovado pela SUFRAMA”.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO

EMBARGANTE: AMBEV
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de embargos de declaração opostos face à decisão constante no Acórdão
de Recurso Voluntário no 3302-013.121 e Acórdão de Embargos no 3302-014.696 opostos pela
AMBEV, para dirimir eventual omissão/contradição no Acórdão em apreço.
Em seus Embargos, a empresa alegou, resumidamente:

 Omissão e Contradição Quanto aos Créditos de IPI Decorrentes da
Aquisição de Materiais Intermediários de Produção
 Omissão Quanto à Competência da SUFRAMA
Fl. 10212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
3
 Omissão Quanto às Notas Explicativas e Legislação que Atesta a Correta
Classificação Fiscal dos Kits Concentrados

O despacho de admissibilidade foi dado no seguinte sentido:

Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão Quanto à Competência da SUFRAMA
Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos somente em relação ao
tópico acima.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE
Acolho os Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de competência
desta turma e cumprirem os demais requisitos de admissibilidade ora exigidos.

II – MÉRITO
Cinge-se a controvérsia, nos presentes embargos de declaração, no pilar
argumentativo em verificar se a omissão apontada esteja configurada no Acórdão Embargado.
A Embargante delineia no seguinte sentido:

Mas não é só, o ponto nevrálgico que foi endereçado pela
Embargante a esse respeito foi o fato de que comprovou no curso deste
processo administrativo que constatou que seus fornecedores possuem
projetos aprovados pela SUFRAMA(conforme reconhecido pela própria d.
Fiscalização no TVF) e que SUFRAMA, por sua vez, reconheceu que os kits
concentrados devem ser tratados como mercadoria única, o que
corrobora a correção do enquadramento destes produtos no NCM
2106.90.10 "EX 0 1".
Fl. 10213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
4

E nem poderia ser diferente, na medida em que, como é cediço, o
Conselho de Administração da SUFRAMA é dotado de competência para
analisar o atendimento de processo produtivo básico dos fornecedores de
concentrados localizados na ZFM, de modo que uma vez que este
Conselho reconheça que o produto industrializado por estes fornecedores
é um concentrado para bebidas não alcóolicas enquadrado no NCM
2106.90.10 "EX 0 1", não cabe à Receita Federal questionar essa
classificação.

Esse ponto foi ainda reforçado em sede de Recurso Voluntário, na
medida em que Embargante endereçou expressamente neste recurso o
fato de que a operação de enquadramento de determinado produto em
código de classificação fiscal possui caráter técnico e, portanto, não é de
competência EXCLUSIVA da Receita Federal, como se depreende tanto do
Parecer Normativo COSIT 06/2018 e do entendimento firmado pelo STJ ao
julgar o RESP 1.555.004/SC.

Contudo, o v. acórdão embargado foi completamente omisso em
relação esses pontos, eis que se limitou a transcrever julgado proferido
em outro processo para justificar o não acolhimento das razões da
Embargante e, consequentemente, não teceu uma linha sequer acerca da
competência da SUFRAMA para convalidação da classificação fiscal dos
kits concentrados.

É nítido que ao proceder assim, o v. acórdão acabou por deixar
pontos soltos sem resposta, vez que não direcionou e analisou os
argumentos aventados pela Embargante em sede de Recurso Voluntário, o
que não se pode admitir. E nem poderia ser diferente, posto que uma
decisão proferida em processo diverso do ora em discussão não
contemplará, por certo, todas as alegações entendidas pertinentes pela
Embargante, incorrendo, fatalmente, em omissão.

Diante de tal cenário, não há dúvidas que merece correção o
presente acórdão com vistas a sanar a omissão no que diz respeito à
competência da SUFRAMA para reconhecer a correção do enquadramento
dos kits concentrados como um produto único e no que diz respeito ao
fato de que a competência para enquadramento fiscal de mercadorias não
é exclusiva da Receita Federal, especialmente quando se está diante de
mercadorias cuja classificação fiscal demanda análise essencialmente
técnica.

Compulsando os autos verifico que a questão suscitada nos Embargos não foi
enfrentada no Acórdão, ou seja, não ocorreu manifestação sobre de que a classificação fiscal
fornecida pela SUFRAMA seria prevalente.
A jurisprudência do CARF é firme no assunto “Competência da SUFRAMA”.
Fl. 10214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
5
Peço vênias para reproduzir o voto do Ilustre Conselheiro Jose Renato Pereira de
Deus, no Acórdão CARF no 3302.014.083, de 28/02/2024:
III.1 – Competência da SUFRAMA para concessão de benefícios e definição de
classificação fiscal Para a recorrente, a competência para definir a classificação
fiscal de produtos fabricados em projetos aprovados pela SUFRAMA é da referida
Superintendência, assim como a competência para a concessão dos benefícios
fiscais e para dar validade ao ato administrativo emitido. No entanto, não há base
legal que fundamente tal entendimento, motivo pelo qual sua pretensão não
merece prosperar.
(....)
A SUFRAMA é regulamentada pelo Decreto-Lei no 288/1967 da seguinte forma:
Art. 1o A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de
importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com
a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial
e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se
encontram, os centros consumidores de seus produtos.
Os incentivos fiscais, mesmo antes da vigência da atual Constituição
Federal, somente eram concedidos por intermédio de norma legal (lei,
decreto-lei). No caso da Zona Franca de Manaus, os incentivos fiscais foram
instituídos pelo próprio Decreto-Lei no 288/1967, em seu Capítulo II e
artigos, e pelo Decreto-Lei no 1.435/1975, e não pela SUFRAMA.
(......)
Desta forma, não podemos encampar a ideia de competência da SUFRAMA para
conceder benefícios fiscais, mas sim apenas para administrar a ZFM, autorizando a
instalação de projetos para usufruir dos benefícios fiscais concedidos à região por
meio de normas legais, os decretos-lei, que visam o desenvolvimento da região.
No mesmo sentido, é que consideramos a SUFRAMA incompetente para
determinar a classificação fiscal de produtos. A classificação fiscal define a alíquota
de IPI aplicável ao produto, assim está diretamente vinculada à apuração do
tributo, matéria sobre a qual a Constituição Federal (art. 37, XVIII) prevê que a
Administração Fazendária tem precedência sobre os demais setores administrativos.
Assim, é improcedente a alegação de que a Receita Federal seria incompetente
para determinar a classificação fiscal
Nesse sentido temos também o Acórdão CARF no 3401-005.942, processo no
19311.720.224/2017-11:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 10215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
6
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM. TIPI. COMPETÊNCIA. IPI.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção estão devidamente
classificados na posição NCM da TIPI, não afastando esta competência da RFB a
circunstância de o projeto de produção ter sido aprovado pela SUFRAMA.
(....)
(Acórdão no 3401-005.942 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
19311.720224/2017-11, Rel. Conselheiro
Transcrevo também as razões constantes no voto vencedor do acórdão citado
acima, do Ilustre Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
Com efeito, a Constituição Federal, em seus arts. 37 e 146, estabelece o seguinte:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;(...) Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II - regular as limitações constitucionais
ao poder de tributar; III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:
(...)b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; A Lei
Complementar vigente, a que se refere o texto constitucional, é a Lei no 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN). A referida Lei, por sua vez,
estabelece o seguinte:
Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de
arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito
público a outra, nos termos do § 3o do artigo 18 da Constituição.
(...)Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de
fiscalização da sua aplicação.
Por seu turno, a Lei que regula a competência e os poderes das autoridades
administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação é a Lei no 10.593, de
Fl. 10216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
7
06/12/2002. Esta, em seu art. 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457, de
16/03/2007, estabelece o seguinte:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
(...)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Para disciplinar a competência da RFB sobre o controle aduaneiro, prevista na
alínea "c" acima transcrita, o Poder Executivo editou o Decreto no 6.759, de
05/02/2009 (Regulamento Aduaneiro). Sobre a classificação fiscal de mercadorias,
assim dispõe o referido ato normativo:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, DECRETA:
Art. 1o A administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a
tributação das operações de comércio exterior serão exercidos em conformidade
com o disposto neste Decreto.
(...)LIVRO V DO CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS TÍTULO I DO DESPACHO
ADUANEIRO CAPÍTULO I DO DESPACHO DE IMPORTAÇÃO (...)
Seção V Da Conferência Aduaneira Art. 564. A conferência aduaneira na
importação tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e a
correção das informações relativas à sua natureza, classificação fiscal,
quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e
outras, exigíveis em razão da importação.
(...)
CAPÍTULO VI DO PROCESSO DE CONSULTA Art.790. No âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, os processos administrativos de consulta, relativos à
interpretação da legislação tributária e a classificação fiscal de mercadoria, serão
solucionados em instância única (Lei no 9.430, de 1996, art. 48, caput).
Fl. 10217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
8
(...)
§3o A consulta relativa à classificação fiscal de mercadorias será solucionada pela
aplicação das disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 1972, e de
normas complementares editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei
no 9.430, de 1996, art. 50, caput).
Tais dispositivos tem por base legal os arts. 48 e 50 da Lei no 9.430, de 1996, o
qual determina que os processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias devem seguir os ditames dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235/72
(norma que regulamenta o Processo Administrativo Federal):
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos
de consulta serão solucionados em instância única.
§ 1o A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia, na forma
disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, poderá ser atribuída:
I ­ a unidade central; ou II - a unidade descentralizada.
§ 2o Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão
observados quando da solução da consulta.
§ 3o Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta ou
do despacho que declarar sua ineficácia.
§ 4o As soluções das consultas serão publicadas pela imprensa oficial, na forma
disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
(...)Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias as disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e do art. 48 desta Lei.
§ 1o O órgão de que trata o inciso I do § 1o do art. 48 poderá alterar ou reformar,
de ofício, as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de
mercadorias.
(...)§ 4o O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em processos
de consulta sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado Comum
do Sul - MERCOSUL, será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso
I do § 1o do art. 48.
Feita essa digressão legislativa, conclui-se que é da RFB a competência para,
inclusive através de processos de consulta, decidir sobre classificação fiscal.
Obviamente, esta competência não se restringe ao âmbito das aduanas
(alfândegas), nem a processos de importação/exportação, pois não é possível uma
mercadoria ter uma classificação segundo a NCM em uma importação e outra
classificação para fins de apuração do IPI.

Fl. 10218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
9

A SUFRAMA não possui competência para conceder isenção tributária, nem para
definir classificação fiscal, em atenção ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), pois,
sabidamente, a Administração Pública (personalizada na entidade autárquica SUFRAMA)
desempenha suas atividades, se e quando, a lei autorizar a respectiva atuação. Caso a tese
recursal prevalecesse, estaria violado esse princípio.
A Lei confere competência (expressa) aos auditores fiscais da RFB para fiscalizar,
constituir o crédito de IPI e aplicar as sanções devidas (art. 142 do CTN c/c art. 505, 507, parágrafo
único, todos do RIPI/10 c/c o art. 6o da Lei no 10.593/02).
À SUFRAMA cabe, apenas, administrar a Zona Franca de Manaus, com vistas ao
desenvolvimento econômico-regional de forma sustentável, assegurando a viabilidade econômica
e a melhoria da qualidade de vida da população local, de modo que somente aprova os projetos
que tenham viabilidade técnica e econômica e que se demonstrem relevantes para a ZFM pelo
potencial de geração de emprego e renda.
Registre-se, inclusive, que o próprio DL 288/67, que cria a SUFRAMA, ressalva a
competência legal às autoridades aduaneiras e fiscais do Ministério da Fazenda.
Em suma: a aprovação, pela SUFRAMA, de projetos industriais de estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus e sua manifestação sobre a “natureza” dos produtos
industrializados não interferem na competência fiscal para a definição da alíquota de IPI incidente
sobre as operações correspondente
III - DISPOSITIVO
Nesse sentido, voto por em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos
termos do Despacho de Admissibilidade, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
julgando a matéria nos termos da nova Ementa do Acórdão, que deverá incluir o seguinte texto:
“SISTEMA HARMONIZADO. TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RFB.COMPETÊNCIA.
É competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a determinação
da classificação fiscal de mercadorias na TIPI (Sistema Harmonizado). A SUFRAMA
não tem competência para tal mister, não afastando a competência da Receita
Federal a circunstância de o projeto de produção ter sido aprovado pela
SUFRAMA”.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 10219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
10

Fl. 10220
DF CARF MF
Original